Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (Processo n.o 0717488-25.2018.8.07.0001), movida por CARLOS ROBERTO BUFFARA E NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER, que assim decidiu: (...) Decido sobre os embargos declaratórios ID 2-5569923, que atacam a decisão ID 204346045. O recurso diz que a decisão partiu de um erro de premissa fática, qual seja, a de que a decisão ID 200690040 teria determinado que o crédito dos advogados da parte exequente fosse incluído na recuperação judicial sem prioridade de verba alimentar. Contudo, isto está equivocado, pois, na verdade, na decisão ID 200690040, após recurso ao TJDFT, foi determinado que os referidos créditos fossem inclusos como trabalhistas. A parte embargante tem toda razão. O que ficou decidido, ao final e a cabo, foi que os créditos dos advogados da parte exequente devem ser incluídos no plano de recuperação judicial como verba equiparada à trabalhista (p. 31 da decisão ID 200690040). Assim o sendo, DOU PROVDIMENTO aos presentes embargos para modificar a decisão ID 204346045 e determinar a expedição de certidão para habilitação de crédito no valor de R$ 80.046,65, atualidade até 08/08/2019, em benefício dos advogados da parte exequente, advertindo-se o juízo falimentar de que o valor deverá ser habilitado no rol de credores trabalhistas. Expeça-se. No mais, os outros comandos da decisão ID 204346045 se mantêm incólumes. (...) Em suas razões recursais (Id 65052552), a agravante/executada informa que Juízo a quo determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação de crédito no juízo falimentar, no rol de credores trabalhistas. Afirma que o acórdão do STJ suplantou o acórdão do TJDFT com a relevantíssima informação de que os honorários contratuais de êxito devidos pela parte credora da empresa recuperanda a seus advogados não é dívida da empresa em recuperação. Assevera que decisão agravada não respeitou a coisa julgada ao dar provimento aos embargos de declaração dos agravados no sentido de equiparar os honorários da cessão à classe quirografária da recuperação judicial, como se trabalhistas fossem. Ao fim, requer seja concedido o efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória ora vergastada, suspendendo-se, assim, o prosseguimento da execução no juízo ordinário. No mérito requer que na expedição de carta de crédito em benefício dos advogados da parte exequente conste a informação e que o valor deverá ser habilitado no rol comum de credores, sem a prioridade de verba trabalhista ou alimentar. Preparo regular (Id 65052554 - pág. 18). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ademais, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito vindicado, visto que, embora a agravante afirme que o Superior Tribunal de Justiça suplantou o acórdão desta Corte, a Corte Superior afirmou no AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1945080: (...) A discussão relativa à natureza do crédito se restringe aos créditos devidos pela empresa em recuperação judicial, o que não abrange os honorários advocatícios contratuais de êxito devidos pela parte credora da empresa recuperanda a seus advogados. Portanto, não cabe discutir se o crédito (decorrente dos honorários contratuais) é concursal ou extraconcursal, porque ele não é dívida da empresa em recuperação. Não obstante, como não houve a interposição de recurso pela recuperanda contra o acórdão proferido pelo TJDFT, o qual reconheceu que o crédito seria devido e o classificou como concursal, a proibição de "reformatio in pejus" impediria a reforma do aresto impugnado nesse ponto. Além do mais, as razões recursais ora apresentadas – ao defenderem ser inviável enquadrar a hipótese em sub-rogação do crédito – encontram-se dissociadas do decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial. (...) Ademais, conforme se verifica do ID 214478724 dos autos sob referência, os credores informam que já deram entrada no pedido de habilitação de crédito dos valores fixados no presente cumprimento de sentença junto ao juízo falimentar. Nesse quadrante, além da ausência do necessário requisito da probabilidade do direito a autorizar a concessão da liminar, neste exame preliminar, não constato a existência de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois, a par de não ter sido expedida a certidão de crédito determinada na decisão agravada, já houve a habilitação do crédito junto ao juízo falimentar. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora